Tribunal: STF
Processo: RE 590072
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PORTARIA N. 966/47. COMPETÊNCIA.
   REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Compete à Justiça do Trabalho o
   julgamento de controvérsia relativa à complementação de
   aposentadoria paga pelo Banco do Brasil a seus ex-empregados, com
   fundamento na Portaria n. 966/47.
2.      Reexame de fatos e provas
   e de cláusulas de contrato. Inviabilidade do recurso
   extraordinário. Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.